Tribunal: TJMT
Processo: 1016749-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016749-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), DIANA CORREIA DE SOUZA - CPF: 021.185.941-94 (AGRAVADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), ADP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.102.554/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADA
: DIANA CORREIA DE SOUZA

AUTOS DE ORIGEM
:
1000322-74.2025.8.11.
0024

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR
.

ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. TERCEIRO PREJUDICADO. SEGURO VEICULAR.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE POSTULA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE
VEÍCULO
RESERVA.
DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU
A TUTELA DE URGÊNCIA.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZESSETE MESES ENTRE O SIN
ISTRO E A PROPOSITURA DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO.
DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra decisão que, em sede de ação de reparação por danos morais e materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à seguradora o fornecimento de veículo reserva à parte autora, terceira envolvida em acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora, diante do lapso temporal de 17 meses entre o sinistro e o ajuizamento da demanda, bem como da ausência de demonstração de requerimentos extrajudiciais de fornecimento de veículo reserva dirigidos à seguradora
a justificar a inércia da autora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora haja jurisprudência reconhecendo a ineficácia de cláusulas excludentes de cobertura securitária perante terceiros prejudicados que não contribuíram para o sinistro, no caso concreto verifica-se a ausência de urgência contemporânea apta a justificar a medida antecipatória.

4. A pretensão de fornecimento de veículo reserva mediante tutela de urgência exige a demonstração de necessidade imediata ou risco concreto ao resultado útil do processo, requisitos que não se evidenciam diante do longo lapso temporal entre o sinistro e a propositura da demanda, bem como da ausência de comprovação de tentativas extrajudiciais prévias de resolução da controvérsia, comprometendo o periculum in mora exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência, que
,
em ação de reparação de danos
decorrente de
acidente automobilístico
,
postula o fornecimento de veículo reserva por seguradora a terceiro prejudicado, exige demonstração de urgência contemporânea
. A
omissão prolongada em
se
buscar a medida, tanto extrajudicial quanto judicialmente, descaracteriza o
periculum in mora
e inviabiliza o deferimento da liminar.”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil, art. 300,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
na Pet: 14524 RJ 2021/0279390-5, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023
;
TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA RECURSAL
,
interposto
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 192739023 – autos de origem PJE No 1000322-74.2025.8.11.0024) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que
,
nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar movida por
DIANA CORREIA DE SOUZA
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravante o fornecimento de veículo reserva da categoria “econômico”, pelo prazo inicial de 60 dias, prorrogável mediante reavaliação justificada, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO/RITO COMUM –
CPC, art. 318
e ss. - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA –
CPC, art. 300
e ss. -, tendo como partes DIANA CORREIA DE SOUZA e ADP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em que, entre outros, aquela
requerin initio litiseinaudita altera parteque seja determinado às rés o fornecimento de um veículo reserva até a efetiva entrega do veículo da autora ou a restituição integral do valor correspondente ao mesmo
.

Narra a autora que,
em decorrência de acidente ocorrido em 13/11/2023, teve seu veículo VW/Gol MPI completamente avariado, tendo sido confirmada perda total pelo laudo da seguradora; passados 17 meses, o veículo não foi devolvido nem houve indenização integral, encontrando-se apropriado indevidamente pela seguradora desde 15/12/2023; que durante todo esse período, a autora continua pagando o financiamento do veículo, além de arcar com custos elevados de transporte para trabalho e tratamento médico.

Em 26/2/2025 o caso foi distribuído com pedido de justiça gratuita.

Em 05/03/2025 foi determinada a intimação da autora para comprovar a efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, uma vez que foi identificada relação com 27 (vinte e sete) instituições financeiras.

A autora interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído em 3/4/2025.

Em decisão monocrática, o
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu parcial provimento ao recurso e determinou o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guias com comprovação de pagamento nos autos até o dia 10 de cada mês.

A autora comprovou o pagamento da primeira parcela em 23/4/2025.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII.

A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – CPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – CPC, art. 332 e
ss..

Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora.

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3o -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato de que há documentação consistente da apropriação do veículo pela seguradora há mais de 1 (um) ano, com laudo conclusivo de perda total, boletim de ocorrência narrando apropriação indébita e, ainda que haja divergências sobre o acidente, há comprovação inequívoca da condição de proprietária da autora e de que mantém o veículo sob custódia
.

O periculum in mora, uma vez que a situação já perdura há 17 (dezessete) meses, já vem causando prejuízos e caso não seja mitigada in initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano.

A autora comprova a necessidade de deslocamento para trabalho, consultas médicas e para os cuidados da mãe, que também enfrenta problemas de saúde
.

No entanto,
diante da existência de renda comprovada nos autos e considerando que a situação perdura há longo período sem caracterizar emergência absoluta
, entendo que a medida deve ser deferida de forma parcial - por período determinado e reavaliação periódica -, conforme delineado a seguir.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.

Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 300, § 3o - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão e o veículo devolvido à seguradora.

Aplicando o princípio da proporcionalidade e considerando o dever de menor onerosidade possível, entendo adequado deferir parcialmente o pedido para adequá-lo às necessidades básicas de locomoção da requerente
.

Isso posto, recebo a petição inicial com seus documentos e, apenas caso regularmente pagas/recolhidas as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais da forma ordenada, DETERMINO o regular processamento, assim como, com essas razões e porque presentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss.,
DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR à ré TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça à autora veículo reserva da categoria "econômico", pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias, prorrogável mediante reavaliação justificada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
, cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Esclareço que:
O veículo fornecido deverá ser da categoria "econômico", suficiente para atender às necessidades básicas de locomoção da autora; o prazo inicial de 60 (sessenta) dias poderá ser prorrogado mediante demonstração da necessidade e reavaliação do caso; a medida poderá ser revista a qualquer tempo, mediante demonstração de mudança das circunstâncias ou resolução da questão de mérito.

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO o regular processamento, assim como que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA pelo conciliador da Comarca – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Chapada dos Guimarães - e VIDEOCONFERÊNCIA/NÃO PRESENCIAL nos termos do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, o qual dispõe "(...) sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (...)" e Portaria Conjunta n. 1/2023-CGJ-CSJE-NUPEMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – CPC, art. 334 e §§ - e as advertências legais contidas no CPC, art. 344 - não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – CPC, art. 334, § 3o c/c art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – CPC, art. 334, §§ 8o e 9o.

[...] [grifo nosso]

A Agravante
, em sua minuta recursal (ID.
288808359
), sustenta as seguintes teses:

Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A tutela de urgência recursal foi deferida
, nos termos da decisão de ID.
288982877
, para suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito deste
Agravo de Instrumento.

A agravada, a
pesar de intimada,
conforme aba de expedientes
(
i
ntimação
-
45628037)
,
não apresentou contraminuta recursal
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
c
itação
-
40359940)
, e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
289134894
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADA
: DIANA CORREIA DE SOUZA

AUTOS DE ORIGEM
: 1000322-74.2025.8.11.
0024

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar movida
pela ora agravada
contra a
suposta
responsável pelo acidente veicular (
ADP

C
om
é
rcio de
A
limentos
Ltda.
/ Supermercado Bom Preço) e contra
Tokio Marine Seguradora S.A.,
ora agravante,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à
recorrente
o fornecimento de veículo reserva da categoria “econômico”, pelo prazo inicial de 60 dias, prorrogável mediante reavaliação justificada
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada por meio de documentação que evidencia a perda total do veículo e a apropriação indevida pela seguradora há mais de um ano, bem como o perigo de dano, decorrente da situação que já se estende por 17 meses e causa prejuízos contínuos à parte autora, a qual comprovou necessidade de deslocamento para trabalho e tratamento de saúde.

Considerando, contudo, a ausência de
situação de emergência
absoluta e a existência de renda, o
Juízo de Primeira Instância
deferiu a medida de forma parcial e por prazo determinado, com base no princípio da proporcionalidade e na menor onerosidade possível, entendendo não haver perigo de irreversibilidade da medida, que poderá ser revogada ou reavaliada a qualquer tempo.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas
pela agravante.

1.
Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A agravante, seguradora da primeira ré, esta supostamente responsável pelo acidente veicular,
assevera que não está fazendo
retenção indevida d
o veículo acidentado
da autora/agravada
,
pois sustenta, por meio de
“prints” de tela do histórico do processo extrajudicial
do sinistro, que houve tentativa de
devolver
o automóvel
à agravada, porém,
esta
se negou a
aceit
á
-lo.

Ademais, a recorrente argumenta que
não há relação contratual com a autora, agravada, mas apenas com a primeira ré, ADP Comércio de Alimentos
Ltda
., inexistindo, portanto, obrigações perante a
requerente/agravada.

Destaca que
a
cláusula de carro reserva na apólice é exclusiva ao segurado, e a autora é terceira.

Além disso, aduz que n
ão há comprovação de pagamento de aluguel de veículo
pela
autora/agravada
.

Aduz, também, que não há perigo de dano irreparável, uma vez que a autora/agravada formulou seu pedido de tutela de urgência 17 (dezessete) meses após o sinistro.

Assim, postula pela revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada ou, subsidiariamente, que a obrigação de fornecimento de carro seja atribuída à primeira requerida (segurado).

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de
se
caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai dos autos que a autora, ora agravada, sustenta que
em decorrência de acidente ocorrido em 13/11/2023,
causado por motorista
da primeira ré, ADP Comércio de Alimentos
Ltda
.
(Supermercado Bom Preço)
,
teve seu veículo VW/Gol MPI completamente avariado, tendo sido confirmada perda total pelo
próprio
laudo da seguradora

da primeira requerida.

P
assados 17 meses,
a agravada alega que o
veículo não foi devolvido nem houve indenização integral, encontrando-se apropriado indevidamente pela seguradora
do Supermercado
desde 15/12/2023
, e
que durante todo esse período, a autora continua pagando o financiamento do veículo, além de arcar com custos elevados de transporte para trabalho e tratamento médico.

Ocorre que,
assiste razão à agravante
.

Com efeito, embora haja expressiva jurisprudência reconhecendo a ineficácia de cláusulas de exclusão de cobertura securitária perante terceiros prejudicados que não concorreram para o sinistro ou para o agravamento do risco, verifica-se, no caso concreto, a ausência do requisito
cumulativo do
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Isso porque
,
o sinistro ocorreu em novembro de 2023, enquanto a ação judicial foi proposta apenas em fevereiro de 2025, evidenciando lapso temporal superior a 17 meses. Essa inércia processual por parte da autora
fragiliza a urgência alegada
, pois não se vislumbra situação de iminência de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar
inaudita altera parte
.

Assevera-se que não há nos autos prova a demonstrar que a autora tentou, sem sucesso, nestes 17 meses, obter o veículo reserva perante a seguradora agravante.

Também não se evidencia risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, ressalta-se
que a alegação
da autora,
de retenção
indevida
do
seu
veículo com perda total pela seguradora
,
ora
agravante
, além de
necessitar de dilação probatória em razão das cópias de informações do processo extrajudicial securitário, no qual preposto da seguradora declara que
a agravada se negou a receber o veículo,
não justifica a demora de 17 meses em solicitar o carro reserva, pois são
situações distintas

e juridicamente autônomas.

A pretensão de fornecimento de veículo
reserva
, por sua natureza, está vinculada à urgência e à necessidade imediata de mobilidade.

Assim, a omissão prolongada da parte autora em buscar judicialmente essa medida revela a ausência de urgência contemporânea e enfraquece o requisito do
periculum in mora
, imprescindível à concessão da tutela provisória, conforme dispõe o
citado
art. 300,
caput
, do
Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal
:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. O art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua que compete a esta Corte suspender a eficácia do acórdão de origem se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de êxito do recurso.

3. Hipótese em que, a princípio,
não há, cumulativamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora que justifiquem a pretensão autoral e, tampouco, o indeferimento da medida implicará prejuízo "irreparável" à ora agravante
. Ao contrário, a concessão da liminar poderia gerar a irreversibilidade da medida, em prejuízo do interesse público. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
na Pet: 14524 RJ 2021/0279390-5, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor,
somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico a decisão
liminar recursal
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão objurgada
a fim de se revogar a
tutela de urgência que determinou a disponibilização de
veículo
reserva pela agravante
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025